Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0702482-97.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA ZAIDAN MOURAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLARISSA ZAIDAN MOURAO DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 256467810, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 261762017, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, determinou que a parte agravante acostasse aos autos documentação necessária a comprovar a alteração de sua condição financeira, com o escopo de analisar seu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a agravante que a decisão combatida não poderia subsistir, porquanto houve substancial alteração de sua situação financeira e de saúde, circunstância que teria sido devidamente comprovada mediante vasta documentação anexada aos autos originários. Afirma que, embora o juízo de primeiro grau tenha determinado a juntada de novos elementos para aferir sua alegada hipossuficiência, a magistrada, ao proferir a decisão ora atacada, não examinou os documentos apresentados, limitando-se a reiterar o entendimento de que inexistiria demonstração idônea da incapacidade financeira. A recorrente expõe, ainda, uma linha do tempo processual, a fim de evidenciar a tempestividade do recurso e o equívoco na apreciação das provas. Assevera que padeceu de anemia aplástica severa, tendo sido submetida a transplante de medula óssea, condição clínica que a afastou do mercado de trabalho e a tornou inteiramente dependente do apoio de familiares. Alega que sua Carteira de Trabalho permanece sem registros de vínculo ativo, seus extratos bancários evidenciam ausência de renda própria e sua declaração de imposto de renda demonstra inexistência de bens. Consigna, ainda, que enfrenta despesas médicas expressivas, especialmente com plano de saúde cujo valor mensal supera três mil reais, o que comprometeria qualquer possibilidade de pagamento das custas exigidas. Argumenta que o juízo a quo incorreu em deficiência de fundamentação, por ter desconsiderado o conjunto probatório relevante, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC, e em violação ao art. 98 do mesmo diploma legal, que assegura a concessão da gratuidade em qualquer fase do processo, desde que evidenciada a insuficiência de recursos. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a pertinência de considerar despesas extraordinárias com saúde na análise da capacidade econômica. Cita também entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a existência de crédito a receber no próprio processo não elide a presunção de hipossuficiência, por não se tratar de liquidez imediata. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja deferida a justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos é que o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente. Isso porque, compulsados os autos de origem, observei que, por meio da petição de ID 251628701, a agravante pleiteou a gratuidade de justiça perante o Juízo de primeiro grau, que prolatou a decisão de ID 253060235, na qual indeferiu o pedido em questão ao fundamento de que “os documentos ora acostados são relativos ao primeiros semestre de 2025, não demonstrando alteração da capacidade econômica da autora”. Veja-se: “A tutela de urgência foi deferida conforme decisão de ID 229322246. Decisão publicada em 20/03/2025. A requerida informou o cumprimento da decisão no ID 230739104, em 27/03/2025. A sentença de ID 231762135 confirmou a tutela, condenando a requerida a fornecer o medicamento. Transitado em julgado o feito, a parte autora pretende a deflagração do cumprimento de sentença, conforme ID 251628701. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que teria mudado sua situação fática. O pedido já foi indeferido nos autos. Indefiro o novo requerimento, tendo em vista que os documentos ora acostados são relativos ao primeiros semestre de 2025, não demonstrando alteração da capacidade econômica da autora. Requer, ainda, a execução das astreintes no importe de R$ 50.000,00. Não houve, porém, comprovação nos autos de que a tutela tenha sido descumprida. Assim sendo, não cabe a aplicação da referida multa. Os cálculos juntados no ID 251628713 inclusive cobram valores em data anterior ao deferimento da respectiva tutela, desde 02/03/2025. Diante disso, deverá a parte autora retificar o pedido de deflagração do cumprimento de sentença, adequando-o ao título judicial e juntando o comprovante do pagamento das custas para o cumprimento de sentença. A fase de cumprimento de sentença está sujeita ao recolhimento do preparo, nos termos do art. 184, § 3° do Provimento Geral da Corregedoria. Prazo: 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.” Em cumprimento à parte final da decisão supra, a agravante apresentou a petição de ID 254159616, na qual pleiteou, novamente, a justiça gratuita, oportunidade em que juntou documentos a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência. Apenas a fim de registro, não foi interposto recurso contra a decisão de ID 253060235, referente ao trecho que tratou do pedido de justiça gratuita. O juízo de primeiro grau, então, proferiu a decisão de ID 256467810, a seguir transcrita: “A parte autora deverá apresentar novo pedido de cumprimento de sentença, com todas as modificações necessárias, considerando o indeferimento de execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados. Deverá ainda trazer aos autos documentação necessária a comprovar a alteração de sua condição financeira (comprovantes de gastos extraordinários, declaração de Imposto de Renda de 2025, etc). Cabe destacar que, conforme já explicitado na decisão precedente, não houve comprovação nos autos de que a tutela tenha sido descumprida, de modo que, não cabe a aplicação da referida multa. Prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.” Da decisão supra, verifica-se que o Juízo de primeiro grau oportunizou à recorrente a demonstração do estado de hipossuficiência alegado. Interpostos embargos de declaração (ID 257097034), devidamente contrarrazoados, referido recurso foi rejeitado nos termos do decisum de ID 261762017, ao fundamento de inexistência de vício a se sanado. Apresentado o quadro fático-processual, depreende-se que a agravante está recorrendo de ato judicial sem qualquer conteúdo decisório. Veja-se que a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça foi proferida no ID 253060235, contra a qual não foi interposto recurso cabível. Renovado o pedido de justiça gratuita no ID 254159616, o Juízo a quo oportunizou a comprovação da hipossuficiência alegada, ao fundamento de que os documentos apresentados não eram suficientes para o fim pretendido. Ou seja, o ato judicial combatido, embora intitulado de “decisão”, trata-se, acerca da matéria discutida neste agravo de instrumento, de mera determinação de cumprimento, a qual, de imediato, não denota prejuízo à parte agravante, não se enquadrando, por certo, o caso às hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do sodalício Superior (STJ, Tema repetitivo 988). Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação, e, por conseguinte, o indeferimento da do pedido formulado. Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília,29 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEUMACHADO Relator